Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-49.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003310-49.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
ERINALDO DE JESUS BARROS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
2
Voto no 12174
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Erinaldo de Jesus Barros
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
MMa Juíza: Natasha Gabriella Azevedo Motta
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO Razões dissociadas da
fundamentação da r. sentença
Ausência de impugnação
específica Causa de não conhecimento Inteligência do disposto
nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC Precedentes.
Apelo não conhecido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Erinaldo de Jesus
Barros contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
144o CIRETRAN de Lençóis Paulista, objetivando “(...) seja determinado que a impetrada
não efetue bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa e para que
sejam anulados as multas e o procedimento de suspensão do direito de dirigir” (fl. 7 sic).
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório se adota, denegou a segurança
requerida.
Apela o impetrante objetivando, em linhas gerais, a inversão do julgado
(fls. 108/113).
Contrarrazões às fls. 116/119.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta conhecimento.
Estabelecem os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - ...
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
3
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;” (d.n.)

“Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
(...)
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;”
Entretanto, na espécie, o recurso de apelação não atende ao disposto no
supracitado dispositivo legal, porquanto não infirma, especificamente, os fundamentos da r.
sentença, que não acolheu o pedido inicial, sob o motivo precípuo de que:
“(...) No tocante à notificação das multas, a alegação do impetrante de
que não houve notificação das imposições das infrações, não resiste à mais superficial
análise dos documentos juntados nos autos, que contrariam a afirmação inicial.
Neste sentido, na petição inicial declinou o impetrante residir na
Avenida Bulgária, n. 519, Chácaras São Luiz, na cidade de Santana do Parnaíba/SP (fls.
01 e 17).
Não obstante, de seus cadastros junto aos órgãos de trânsito informou
residir na Avenida Osvaldo Costa, n. 644, Vila Menk, cidade de Osasco (fls. 69), endereço
para onde foram encaminhadas as devidas notificações (fls. 75, 79, 82).
Legítima, portanto, as notificações ante a obrigatoriedade do motorista
manter seu endereço atualizado.
Outrossim, o procedimento administrativo que gerou a cassação da CNH
do impetrante, diversamente do alegado por ele, observou a legislação de regência e os
princípios que o regem, nada havendo que o macule” (fl. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
4
Já, as razões de apelação (fls. 108/113) apenas frisam, genericamente,
que:
“'Data vênia' o Mandado de Segurança impetrado não merecia ser
julgado da forma como lançado na r. sentença de fls., senão vejamos:
O ora apelante impetrou o presente Mandado de Segurança com fulcro
no que respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição,
tendo em vista todos os documentos encartados.
Entretanto foi surpreendido com a r. sentença. Tal decisão não merece
prosperar, conquanto o respeitável entendimento do Juízo que arrimou a sentença
hostilizada, deixou em sua análise ausentes os pressupostos caracterizadores e
autorizadores que ensejaram a sentença ora recorrida.
Desta feita, o MM. Juiz “a quo” não atuou com o acerto que sempre
prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo julgando o processo improcedente com
resolução do mérito aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências
e aos documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais
acurada, análise esta que se aprofundada certamente levariam o “writ” a sua concessão.
Entendeu o Juízo, julgar Improcedente, quando, s.m.j., deveria julgar a
ação totalmente procedente em todos os seus termos, com o advento da concessão do
Mandado de Segurança, pois os pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na espécie.
Os documentos que encartam o “writ”, todos pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, atendem os pressupostos exigidos para o prosseguimento da
mesma, assim, mereciam uma análise mais acurada, e “data vênia” no entender do
Apelante isto não ocorreu quando o mesmo foi julgado improcedente com resolução do
mérito.
A irresignação do Apelante reside exatamente no que respeita ao
Julgamento Improcedente da ação, vez que, repita-se, esta não merecia ser julgada da
maneira como lançada “data vênia” suas pretensões não podem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
5
O Mandado de Segurança impetrado é perfeitamente cabível segundo
nos informa a legislação pertinente e a farta jurisprudência neste sentido, principalmente
quando acompanhada de documentos idôneos à sua impetração, máxime os documentos
apresentados e juntados na preambular.
Aliás, com todo respeito, existem elementos suficientes para a
procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata, sendo certo que cada
caso é julgado, não só com amparo na norma, mas também segundo a subjetividade do
julgador que pode adotar um entendimento diverso daquele do Requerido na demanda.
Assim, não há como o Impetrante ser ceifada de seu direito.
Os documentos trazidos com o “writ” de fls., não podem desfavorecer o
Impetrante, sendo todos fatores determinantes para a procedência da ação.
Todos os argumentos da parte Impetrante trazidos aos autos merecem
guarida, levando a ação a sua total procedência.
Desta feita, portanto, não atuou o Digno Juízo “a quo” com o
costumeiro acerto, razão pela qual é interposto o presente recurso para o fim de dar
provimento ao presente apelo e no final totalmente procedente a ação.
Com todo respeito e acatamento devidos, aguarda-se pelo provimento ao
presente apelo”.
Como se vê, o recurso de apelação não atende ao disposto no transcrito
artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais,
porquanto genéricas, estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença, o que se constitui
em causa de não conhecimento.
A propósito:
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: ... em que as razões são inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)” (Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
6
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a
ed., Saraiva, pág. 625, nota no 10 ao artigo 514, CPC/1973).
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTO
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. 1. A parte
apelante
não
impugnou,
específica
e
objetivamente,
os
fundamentos jurídicos adotados pelo Eminente Juízo "a quo". 2.
Descumprimento da regra do artigo 1.010, incisos II e III, do
NCPC. 3. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente.
4. Sentença, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela
parte
autora,
não
conhecido.”
(Apelação
no
0017041-
95.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador FRANCISCO BIANCO, j. 10.10.2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PARIDADE.
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES DISSOCIADAS. Sentença que julgou improcedente[s] os
pedidos, em razão do autor não demonstrar que desenvolvia
atividades típicas do cargo paradigma. Pedido recursal que
apresenta razões recursais dissociadas da matéria contida na r.
decisão recorrida. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0006150-20.2012.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador MARCELO BERTHE, j. 10.10.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003310-49.2019.8.26.0319 -Voto no 12174
7
Ademais, o proceder ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal, por
ausência de motivação a respeito do erro supostamente praticado pelo magistrado
sentenciante, de maneira a ensejar sua rejeição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de apelação, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 91/94).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator